Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700306-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 145035512 (autos de origem) proferida em ação de tutela de urgência, em caráter antecedente proposta pela VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, que acolheu o laudo pericial de ID 143183015 como meio de prova a integrar a instrução probatória do processo de origem. Afirma, em suma, que o agravado ajuizou demanda com a finalidade de questionar as penalidades pecuniárias aplicadas, decorrentes da má qualidade da prestação de serviço de transporte público ofertado aos passageiros do Distrito Federal, sob o fundamento de que as autuações efetuadas pela SUFISA – Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle -, estariam eivadas de irregularidades; que a o Juízo de origem acolheu um laudo pericial, produzido em processo diverso, como meio de prova a integrar a instrução probatória; que não se deve aplicar a prova emprestada ao caso, tendo em vista que o laudo reflete peculiaridades diversas do caso concreto em análise; que a perícia deve ser realizada para cada caso específico, ainda que seja o mesmo objeto do processo. Requer a concessão do efeito suspensivo, para interromper o curso da instrução probatória. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a produção de prova pericial. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o pronunciamento judicial, que deferiu o pedido do agravado de utilização do laudo pericial de ID 143183015, como meio de prova a integrar a instrução probatória, trata, em verdade, de decisão que complementou a decisão saneadora proferida em momento anterior. Isto é, já deferida a prova pericial em decisão saneadora, a prova foi apenas substituída, por meio de decisão posterior, por laudo pericial emprestado de outro processo, em questão análoga, o que não demanda a interposição de agravo de instrumento. O art. 372 do CPC assim dispõe: “a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório” Desse modo, é possível a utilização de prova emprestada como, no caso, laudo pericial oficial, elaborado por um perito judicial em outro processo judicial, quando os princípios do contraditório e da ampla defesa são observados. Assim, eventual avaliação de que a prova não deveria ser utilizada, sob o fundamento de que o laudo reflete peculiaridades diversas do caso concreto em análise, deve ser realizada no bojo do processo de origem. A matéria, como dito, não se amolda a nenhuma das restritas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. A matéria abordada neste recurso não se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo, no primeiro grau de jurisdição. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora